Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por LENIL DE OLIVEIRA AREVALDO RODRIGUES E OUTROS em face de decisão (id.n.o8359897), que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento (id.n.6018384).
Nas razões do Agravo Regimental, a Agravante alega em síntese, que a decisão hostilizada merece reforma, em razão da necessária aplicação do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que há visível urgência e inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, haja vista que o objetivo dos Agravantes é o prosseguimento da ação que foi suspensa indevidamente, o que enseja o conhecimento e apreciação imediatos da instancia superior.
Que a suspensão para aguardar o julgamento de Recursos Especiais do STJ não tem razão de ser, haja vista que a competência já foi definida, existindo coisa julgada e preclusão sobre tal matéria.
Portanto, que visível a urgência no julgamento da questão, haja vista que não poderá ser levantada em eventual recurso apelatório, tendo em vista que os Agravantes não terão interesse recursa, pois a apelação somente será apresentada após o transcurso da suspensão.
Ainda, que eventual entendimento de que a suspensão deve ser mantida deve se dar no julgamento do mérito do recurso, não se justificando o não conhecimento da insurgência por conta disto.
Sustenta que o art. 1.037, §§§9o, 10o e 13o, inciso II, do CPC corroboram a intenção do legislador de que os tribunais devam controlar a suspensão das ações em razão da repercussão geral e recurso repetitivo.
Sustentam que demostram a existência de coisa julgada e preclusão sobre a matéria, que são constitucionalmente previstos e protegidos pelo art.6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Logo que eventual Recurso Especial não terá influência na ação em trâmite no primeiro grau, haja vista que a matéria está preclusa e coberta pelo manto da coisa julgada.
Portanto que o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, seja pela aplicação do Tema 988 no caso concreto, seja pela previsão expressa do art. 1.015, XIII c/c 1.037, §13o, inciso II, ambos do CPC.
Além disto, o laudo pericial desse tipo de ação atesta grave risco de desmoronamento e necessidade de reparos imediatos nos imóveis.
Requerem, a reconsideração da decisão agravada para conhecer o agravo de instrumento interposto.
Alternativamente, caso assim não se entenda, os Agravantes requerem que seja o agravo submetido ao julgamento colegiado dessa C. Câmara, ocasião em que espera seja dado provimento ao Agravo para reformar a r. decisão monocrática proferida pelo insigne Desembargador Relator e, assim, conhecer o Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes, apreciando o mérito recursal.
Contrarrazões (id.n.o 8954118).
DECIDO.
Em sede de Recurso de Agravo de Instrumento prolatei a seguinte decisão monocrática (id.n.o 8035612).
“(...)
Após detida análise dos autos tenho que este recurso não deve ser conhecido.
Isto porque, é inadmissível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não se amolda a quaisquer das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015.
É cediço que o “rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou § ún. contra ela cabe agravo de instrumento, se não está listada, não cabe” (Negrão, Theotonio. Código de Processo Civil. Ed. Saraiva, 47a ed. Pág. 93).
Ademais, as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 1.015 enumera as situações em que é aplicável, a saber: “decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”; portanto, não há falar em interpretação ampliativa ou analógica.
Ademais, além de não fazer parte do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, não é matéria urgente e não inutiliza o julgamento em apelação, ressaltando-se que a decisão do juízo observou a decisão prolatada no REsp 1091363/SC, vem como não causa nenhum prejuízo aos Agravantes.
(...)
Desta feita, a meu sentir, a decisão objurgada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”
A Agravante por sua vez, em sede de Agravo Interno, defende que Recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, seja pela aplicação do Tema 988 no caso concreto, seja pela previsão expressa do art. 1.015, XIII c/c 1.037, §13o, inciso II, ambos do CPC.
Pois bem.
Quanto a taxatividade do art. 1015 do CPC/15, diante da existência de controvérsias, que se mostraram relevantes no âmbito jurisprudencial, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu por afetar como representativo de controvérsia o REsp no1.704.520/MT, julgado no rito do art. 1.036 e seguintes do CPC, o qual transcreve-se a ementa:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FOR DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1-O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse
sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL No 1.704.520 - MT (2017/0271924-6)”
Assim, considerando que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, e se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Após a revisitação aos autos, destaca-se que o Agravante trouxe argumentos suficientes que convencem a reforma da decisão, haja vista a efetiva urgência e inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
Ademais a questão posta em discussão atinge o mérito do processo.
O art. 1015 do CPC estabelece:
Art. 1015. Cabe agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
II – mérito do processo.
Diante do exposto, exerço o juízo de retratação e recebo o Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator